Tribunal: TJSP
Processo: 2069221-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento de jurisdição voluntária - Avaliação de rendas e danos decorrentes de pesquisa mineral – Decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão dos usufrutuários do imóvel no processo, bem como afastou a alegação de nulidade da perícia por falta de intimação prévia xdos proprietários – Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade, em parte - Nulidade da perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento de jurisdição voluntária - Avaliação de rendas e danos decorrentes de pesquisa mineral – Decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão dos usufrutuários do imóvel no processo, bem como afastou a alegação de nulidade da perícia por falta de intimação prévia xdos proprietários – Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade, em parte - Nulidade da perícia afastada – Oportunizada a apresentação de quesitos e a impugnação ao laudo técnico pelo assistente dos interessados - Prejuízo não comprovado – Prova válida – Ingresso dos usufrutuários no processo – Possibilidade - Artigo 27 do Decreto-Lei no 227/67, que prevê o pagamento de eventuais danos e rendas aos proprietários ou posseiros do terreno a ser realizada a pesquisa mineral – Efetivado o usufruto, há o desdobramento da posse, de modo que os usufrutuários passam a ser os possuidores diretos do imóvel – Concessão de prazo para eventual impugnação ao laudo produzido - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.